Tribunal: CARF
Processo: 10920.722494/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722494/2012-09
ACÓRDÃO
2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERRAMENTARIA JN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO
GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
2
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do
CARF.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
que não são de competência regimental e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
3
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias para o custeio da aposentadoria especial, com
fundamento no § 6o, do artigo 57 da Lei no 8.213/91, RUIDO, relativas ao período de 01/01/2009 a
31/12/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 6/27), extrai-se que constituem fatos
geradores das contribuições sociais lançadas, as remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos
segurados empregados a serviço do sujeito passivo, expostos a condições especiais que lhes
prejudicam a saúde ou a integridade física, nos termos do §7°, do artigo 57, da Lei n° 8.213/91,
também na redação dada pela Lei n° 9.732/98, que no caso, refere-se ao RUÍDO, acima de 85 dB
(A).
O lançamento do crédito compreende as contribuições sociais a cargo da empresa,
relativamente ao adicional de SAT, calculado sobre a alíquota de 6% (seis por cento) sobre a massa
salarial destinado ao financiamento das aposentadorias especiais.
Os dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e os valores das
contribuições previdenciárias lançadas deveriam ter sido declarados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, através das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIP, efetuando-se os correspondentes recolhimentos, o que não foi feito ao
seu tempo. Os valores apurados por competência, alíquotas aplicadas, rubricas, créditos e
deduções, percentuais de multas aplicadas, constam do Discriminativo de Débito – DD, nos
levantamentos de débito denominado “FP1” e “FP2” – Adicional Aposent Especial 25.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 14-64.049 pela 10a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 2.080/2.105):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no
8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
4
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de
melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando entender
desnecessárias ao deslinde da questão.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente cientificada em 17/02/2017 (e-
fl. 2.109), interpôs em 02/03/2017 Recurso Voluntário (e-fls. 2.113/2.130), repisando às alegações
da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
Dos Níveis de Ruído na Empresa Impugnante e da Necessidade de Realização de
Perícia Técnica
Inicialmente, cumpre destacar que os níveis de ruído que sempre estiveram
presentes na empresa Impugnante nunca ultrapassaram os limites de tolerância
previstos na legislação vigente, ou seja, nunca estiveram acima de 85 dB (A).
Não obstante o PPRA e o LTCAT da empresa Impugnante denotarem a existência
de, em algumas funções e em determinadas áreas, ruído acima dos limites de
tolerância permitidos por lei, o que ocorreu, na realidade, foram erros no método
aplicado e no aparelho utilizado nas medições realizadas pela empresa
Impugnante no ano de 2008, as quais não corresponderam aos reais níveis de
ruído a que os empregados da empresa Impugnante estavam expostos.
Referidos erros podem ser de imediato constatados observando-se o instrumento
utilizado pelos profissionais contratados pela empresa Impugnante para a
realização da medição dos níveis de ruído nos anos de 2009 e 2010, qual seja, o
decibelímetro digital, instrumento este que não mede, com exatidão, os níveis
exatos de ruído a que os empregados estariam expostos em uma jornada de oito
horas de trabalho, conforme se depreende do LTCAT em anexo.
O medidor de pressão sonora simples - o denominado decibelímetro e utilizado
pelos profissionais contratados pela empresa Impugnante para realizar as
medições do nível de ruído nos anos de 2009 e 2010 - mede o ruído de forma
pontual, sem levar em consideração o tempo efetivo de exposição à fonte.
(...)
Da Inexistência de Níveis de Ruído Acima dos Limites de Tolerância - Da Ausência
de Fato Gerador
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
5
O fato gerador do adicional de RAT é a manutenção pela empresa de segurado
abrangido pelo regime de aposentadoria especial, efetivamente exposto a
agentes nocivos prejudiciais à saúde ou a integridade física definidos no artigo 68
do Decreto n° 3.048/99.
É o que se depreende do exame conjugado dos artigos 57, caput e §§ 6o e 7o e
58, caput da Lei n° 8.213/91 e artigo 68 do Decreto n° 3.048/99. Trata-se,
portanto, de fato gerador complexo a exigir o exame minucioso das normas pelo
aplicador, a fim de bem compreender o alcance e conteúdo do elemento nuclear
do fato gerador do adicional de RAT.
O elemento nuclear do fato gerador da contribuição adicional de RAT é o
exercício, pelo segurado, de atividade que permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, com efetiva
exposição aos agentes nocivos.
No caso dos autos, não se comprovou e nem se apontou a existência real de
empregados efetivamente expostos a agentes nocivos, donde a inocorrência do
fato gerador.
(...)
Do Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual e da Neutralização do
Suposto Agente Nocivo Ruído
Conforme já mencionado inicialmente, para a sujeição passiva .a empresa
Impugnante a contribuição adicional de RAT é necessária à comprovação da
efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos relacionados no Anexo IV do
Regulamento da Previdência Social (artigo 68), prejudiciais à saúde ou à
integridade física.
A necessidade de efetiva comprovação de exposição do segurado aos agentes
nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física decorre do fato de que esses
agentes podem ser neutralizados pela adoção de medidas protetivas.
A empresa Impugnante sempre forneceu aos seus empregados Equipamento de
Proteção Individual - EPI capaz de neutralizar eventual agente nocivo a que seus
empregados estariam expostos, mormente, no caso dos autos, por se tratar de
ruído, o fornecimento de protetor auricular.
Da análise dos laudos elaborados em 2008 - PPRA e LTCAT, bem como das fichas
de entrega de EPI em anexo, havia a utilização de Equipamento de Proteção
Individual pelos empregados da empresa Impugnante eficazes à neutralização do
agente nocivo ruído, cujo uso era fiscalizado.
(...)
Da Multa de Ofício e da sua Aplicação em Duplicidade
A autoridade fiscal aplicou multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), bem como a aplicou em duplicidade, por entender que a empresa
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
6
Impugnante agiu de acordo com os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, que trata
da sonegação, da fraude e do conluio.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminares
Nulidade – Da Decisão de Primeira Instância

A Recorrente pugna em sua peça recursal pela nulidade do acórdão recorrido visto
que não foi deferido o pedido de perícia/diligência.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
7
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
Quanto ao pedido de perícia, assim se manifestou a DRJ:
Portanto, as avaliações de ruído informadas no LTCAT e no PPRA apresentados
pelo Contribuinte à Fiscalização são perfeitamente válidas. Assim, afasto as
alegações aduzidas em sentido contrário pela Impugnante e nego a realização da
perícia, já que a admissibilidade desta, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de
melhor apurar os fatos, o que não se mostra necessário no caso, em razão dos
argumentos anteriormente expostos.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Assim sendo, entendendo o julgador de primeira instância pelo livre
convencimento, não há que se falar em nulidade.
Ademais, este entendimento foi sumulado por este Conselho, o qual afasta
alegação de nulidade da Decisão de Piso, nos termos da Súmula CARF no 163, a qual transcrevo a
seguir:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Do Pedido de Realização de Perícia

A Recorrente aduz, preliminarmente, ser indispensável a realização de
perícia/diligência para deslinde da controvérsia.
Ocorre que a realização de perícia/diligência é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
8
tal se mostre necessário à solução do litígio, conforme determina o artigo 18 do Decreto n.o
70.235/72, já colacionado alhures.
No caso vertente, verifica-se que a perícia/diligência solicitada não trata de questão
que possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, como já bem observado pela
decisão de primeira instância, que assim se manifestou:
Pois bem, a Impugnante depois de apresentar à Fiscalização o LTCAT e o PPRA
referentes ao período auditado, documentos estes que demonstraram a
existência de níveis de ruído acima do limite de tolerância no ambiente de
trabalho, pretende, em sua defesa, com o fito de desconstituir o lançamento
fiscal, convencer este órgão julgador de que tais documentos foram produzidos
de maneira incorreta pelo responsável técnico, e que por isso é necessário
desconsiderá-los. Deseja que em seu lugar sejam usados laudos produzidos em
2011 e 2012 por outro engenheiro, e cuja conclusão é a inexistência de ruído
acima do limite de tolerância. Curiosamente, alega que mesmo esses últimos
laudos apresentam incorreções, e por isso requer a realização de uma perícia,
nomeando inclusive um técnico responsável.
Evidentemente que isso não é possível. Cabe ao Contribuinte desincumbir se de
suas obrigações acessórias de forma correta e na época própria, estando sujeito a
penalidades e até mesmo ao arbitramento das contribuições devidas no caso de
seu descumprimento. Além do mais, o argumento de que as medições de ruído
constantes do LTCAT e do PPRA foram feitas pelo método errado não deve ser
aceito.
A legislação não impõe a utilização de dosímetro (medidor integrador), como quer
a Impugnante, apenas determina que as medições levem em conta toda a jornada
de trabalho, o que evidentemente pode ser feito também com o "decibelímetro"
(medidor de leitura instantânea), desde que corretamente utilizado.
Desta forma, tendo em vista que a perícia/diligência solicitada é totalmente
prescindível, já que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve
ser indeferido o pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no
70.235/1972.

Mérito
Aposentadoria Especial – Agente Ruído

A Fiscalização, com base nos dados fornecidos pela Contribuinte no LTCAT e no
PPRA, lançou o adicional da contribuição ao SAT relativamente aos trabalhadores expostos no
ambiente de trabalho a um nível de ruído acima do limite de tolerância estabelecido pela
legislação, independentemente do uso por eles do EPI.
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
9
Por seu turno, para contrapor a decisão recorrida, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário com mesmo teor de sua Impugnação, no qual, em apertada síntese, alega a eficiência
dos EPI contra o agente ruído e a inocorrência do fato gerador.
Em relação à exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância, a jurisprudência do CARF é firme no sentido da incidência do adicional para custeio da
aposentadoria especial, ainda que adotadas medidas de proteção coletiva ou individual. A título
ilustrativo, a ementa do julgado abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o uso de
equipamento de proteção individual não afasta a contagem de tempo de serviço
especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do trabalhador ao agente
nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de trabalho, não
resta descaracterizado o tempo de serviço especial para aposentadoria e
consequentemente, é devida a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial. (...) (Acórdão no 2102-003.551, de 04/12/2024, Relator
Cleberson Alex Friess)
Sobre o tema, por muito bem analisar as razões fáticas e legais, peço vênia para
transcrever e adotar as razões de decidir do Acórdão no 2301-011.704, de Relatoria da Ilustre
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, a qual, acompanhei integralmente os
fundamentos, que assim dispôs:
Em decisão proferida no julgamento do ARE no 664.335/SC, com repercussão
geral reconhecida (Tema 555), o STF fixou as seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial; DOCUMENTO VALIDADO
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
10
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Relevante reproduzir a ementa do referido acórdão no que diz respeito à segunda
tese, que trata especificamente da exposição ao agente ruído, situação em exame
no caso concreto:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
[...]
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto
neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. DOCUMENTO VALIDADO
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
11
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Merecem destaque os seguintes excertos do voto condutor:
No que tange especificamente ao referido agente nocivo (ruído), a tese invocada
cai por terra, na medida em que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas.
[...]
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas.
[...]
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por
ruído (PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o
ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também
contribui consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador,
afetando, por via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar
doenças psicológicas.
[...]
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Constata-se, dessa forma, que, tratando-se do agente ruído, o trabalhador que
estiver exposto a níveis acima dos limites legais de tolerância faz jus à
aposentadoria especial independentemente da utilização de Equipamentos de
Proteção Individual - EPI, ensejando o pagamento pelo empregador da
contribuição adicional em litígio no presente processo. Diferentemente do que
defende a interessada, o Ministro Luiz Fux é claro ao concluir pela inexistência de
proteção efetiva que descaracterize a insalubridade da relação ambiente
trabalhador para fins da não concessão do benefício da aposentadoria especial
quanto ao ruído.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
12
(...)
De acordo com o art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a
contribuição adicional deve ser dispensada quando a adoção de medidas de
proteção neutralizar ou reduzir o grau de exposição a agentes nocivos a níveis
legais de tolerância, de forma a afastar a concessão de aposentadoria especial.
Não é esse, contudo, o caso específico dos trabalhadores expostos ao ruído, uma
vez que a utilização de EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado, como já explicitado neste voto.
Para além do exposto, foi nesse mesmo sentido o julgamento de primeira instância,
senão vejamos:
Assim, verifica-se que a jurisprudência consolidada, associada aos dispositivos
supracitados, não deixa dúvidas sobre a responsabilidade do empregador com
relação às suas obrigações para com a Seguridade Social, decorrente da presença
reconhecida do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho acima do limite de
tolerância, independente da atenuação ou não da insalubridade decorrente do
uso de EPI. Constata-se de forma clara que o teor da súmula 09 assegura ao
empregado o direito a contagem do tempo de serviço especial para fins de
aposentadoria.
Ora, o custeio da aposentadoria especial, nos temos dos § 6o e 7o art. 57 da Lei no
8.213, de 1991 deve ser financiado com os recursos provenientes da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas
alíquotas serão acrescidas, conforme a atividade exercida pelo segurado, sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A exposição
dos segurados ao ruído, no caso concreto dos autos, assegura a aposentadoria
especial após 25 anos de contribuição.
Portanto, correto o entendimento da fiscalização quanto à imediata aplicação da
súmula 09 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais. A questão relacionada ao uso do EPI, conforme consta da
súmula, tem entendimento delineado com relação à eliminação ou não da
insalubridade no ambiente de trabalho. Este fato tem implicação direta na
questão da empresa proceder ou não ao pagamento de adicional de
insalubridade, em decorrência da legislação trabalhista, o que não é o foco da
matéria em julgamento. Entretanto, a súmula é taxativa no que diz respeito ao
trato da matéria previdenciária, ao assegurar ao trabalhador exposto ao agente
nocivo ruído o tempo de serviço especial prestado. E o tempo de serviço especial
está legalmente vinculado a sua fonte de custeio, no caso, a empresa que expõe o
trabalhador ao agente nocivo.
(...)
Nesse sentido, o “trabalho” é que deve ser permanente, exercido em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. E mais:
tal trabalho permanente é aquele exercido de modo não ocasional, nem
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
13
intermitente onde a exposição ao(s) agente(s) nocivo(s) seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço.
Portanto, a habitualidade e permanência do tempo de trabalho em condições
especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física referidas no artigo 57, § 3o,
da Lei 8.213/91 não pressupõem a exposição contínua ao agente nocivo (no caso
o ruído) durante toda a jornada de trabalho como quer fazer crer a Impugnante,
devendo ser interpretada no sentido de que tal exposição deve ser ínsita ao
desenvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada à sua rotina
de trabalho, o que é patente no caso concreto.
Neste diapasão, não merece reparos a decisão de primeira instância.

Da Multa de Ofício

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Ainda quanto à multa, alega a Recorrente que não caberia a aplicação da multa
qualificada pela suposta existência de sonegação, fraude e conluio, tendo em vista que não há
qualquer elemento de prova que possa concluir que a empresa praticou atos jurídicos com o
objetivo de prejudicar o Fisco.
Cabe esclarecer a Recorrente que a multa aplicada pela Fiscalização foi a prevista no
artigo 44, I da Lei 9.430/96, de 75%, e não a multa qualificada, como imagina. Isto, inclusive, pode
ser facilmente verificado no anexo do Auto de Infração denominado Discriminativo do Débito -
DD, onde consta expressamente o percentual da multa aplicada e o seu cálculo.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

Conclusão

Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722494/2012-09
14
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de competência
regimental e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 2720
DF CARF MF
Original